Tribunal: TJMT
Processo: 1007590-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007590-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), DIEGO SERGIO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 003.498.841-61 (AGRAVANTE), HUMBERTO COVEZZI - CPF: 299.025.251-72 (AGRAVADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIEGO SERGIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO(s):

HUMBERTO COVEZZI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE­ – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL A SER PAGA ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE
PERMISSÃO DE LAVRA DE GARIMPEIRA
PLG
– TUTELA DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE REVENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO E PARA A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO E DA TUTELA NA MATRÍCULA -

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO EM FUNÇÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – ALEGADA EXIGÊNCIA DE ELEIÇÃO DE FORO – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NEM APRECIADA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ALEGADA LEGITIMIDADE DA REVENDA A TERCEIRO EM FUNÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO ADQUIRENTE – DESACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO DESPROVIDO.

Se a arguição de incompetência do juízo prolator da decisão agravada em função da existência de foro de eleição ainda não foi suscitada nem decidida na origem, não há como o juízo
ad quem
conhecer e apreciar tal questão diretamente na fase recursal sob pena de supressão de instância.

A despeito disso, de acordo com o §4o do art.64 do CPC/15,
“salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida
, se for o caso, pelo juízo competente.”

Ainda que haja o descumprimento da contraprestação pelo adquirente, o ordenamento jurídico pátrio permite que o alienante possa perseguir seus interesses através ação de execução, de obrigação de fazer para forçar o cumprimento da prestação inadimplida pela parte adversa, ou ainda, ajuizar uma demanda pugnando pela resolução do contrato. Assim, não se

afigura legítimo, estando o contrato de compra e venda de imóvel ainda vigente, o alienante o renegocie com terceiro em claro exercício arbitrário das próprias razões.

Assim, a medida concedida visa evitar que novos terceiros de boa-fé sejam prejudicados através de sucessivas revendas desavisadas, encontrando respaldo no art. 167, I, alínea 21, da Lei n. 6.015/73.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIEGO SERGIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADO(s):

HUMBERTO COVEZZI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
DIEGO SÉRGIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
,
contra a decisão proferida nos autos da
Tutela Antecipada de caráter antecedente
no
1012112-63.2021.8.11.0002
movida por
HUMBERTO COVEZZI
, que
deferiu em parte o pedido de tutela antecipada tão somente para determinar que (i) fosse oficiado ao 2o Serviço Notarial e de Registros de Santo Antônio de Leverger-MT para, em 48 h, suspender a eficácia da
Escritura Pública de Compra e Venda
lavrada em 19/03/2021 às fls. 055 a 059, do Livro 307, até ulterior deliberação daquele juízo, sob as penalidades legais; (ii) fosse oficiado ao
Tabelião responsável pelo 2o Ofício de Santo Antônio de Leverger-MT para a averbação, à margem da referida escritura, do teor de tal decisão; (iii) fosse oficiado ao 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT, com cópia da matrícula do imóvel (ID. n. 53761243dos autos originais), determinando as devidas anotações acerca da ação originária e da tutela.

Narra o recorrente que o autor agravado ajuizou a ação originária argumentando que, em 04/11/2020, celebrou com o agravante um
Contrato Particular de Compra e Venda
para a aquisição de um lote de terras, com área 20,0328ha, a ser desmembrada de uma área maior de 257,6138 ha, situada na
Localidade de Tenente
ou
Estância Dona Neta
, em Nossa Senhora do Livramento-MT, matriculada no CRI de Várzea Grande sob o n. 111.669 do CRI de Várzea Grande, ao preço de R$60.000,00, cujo pagamento seria realizado através de um Título Minerário, oriundo do Processo ANM no 866.560/2017, a ser transmitido ao vendedor mediante contrato particular de cessão de direitos minerários, o que foi regularmente formalizado.

Alega que na inicial do pedido originário, o autor ora agravado, teria afirmado que, apesar de ter notificado o ora agravante, em março de 2021, a assinar a
Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural
no prazo de cinco dias, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais, o vendedor, ora recorrente, acabou escriturando o terreno em favor de terceiro, dando ensejo ao pleito de tutela antecipatória de caráter antecedente, a qual foi parcialmente deferida pela decisão agravada.

Inconformado, suscita a incompetência absoluta do juízo singular face à existência de foro de eleição do contrato havido entre as partes, pelo que pleiteia a revogação da liminar deferida, com a consequente expedição de contraordem.

No mérito, alega que, conforme documentos juntados aos autos, a tentativa de permutar a mencionada área de 20ha de terras no município de Nossa Senhora do Livramento pela
Permissão de Lavra de Garimpeira
- PLG n. 866.560/2017 teve início em 20/05/2020 sendo que, confiante de que o agravado iria providenciar todo o necessário à cessão dos direitos minerários, o agravante acabou celebrando o contrato de Compra e Venda.

Alega que apesar de ter tomado todas as providências relacionadas ao desmembramento dos 20 hectares negociados, o agravado (adquirente) não deu encaminhamento para que se aperfeiçoasse a regularização da cessão total dos direitos minerários, visto que se limitou a expedir Ofício ao Diretor Geral do DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral, além de
Requerimento de Averbação de Cessão Total de Direitos Minerários
, e
Instrumento Particular de Cessão Total de Direitos Minerários
.

Explica que apesar de o detentor de um título minerário na Agência Nacional de Mineração – ANM ter a opção de negociar a transferência de seus direitos a outro titular, essa transmissão só pode ser providenciada pelo titular da PLG, mediante juntada de todos os documentos necessários, com a intermediação de profissionais habilitados, por meio requerimento a ser instrumentalizado mediante formulário eletrônico protocolizado digitalmente no
site
da ANM.

Assevera que tais movimentações não foram providenciados vez que somente o agravado poderia dar encaminhamento ao procedimento, tendo em vista que ainda pendentes outras questões, dentre elas o fato de a PLG estar em nome de
JOSÉ SEIXAS DA SILVA
, sendo essas as razões pelas quais não assinou a
Escritura Pública de Compra e Venda
com amparo no art.476 do CC/2002 (Exceção de contrato não cumprido).

Ao argumento de que precisa das suas terras e dos documentos livres e desembaraçados, sob pena de sofrer prejuízos, pugna, prefacialmente pelo reconhecimento da incompetência do juízo, com a consequente revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 86187953.

Informações do juízo singular no ID. n. 88420985 - Pág. 1.

Contrarrazões de no ID. n. 89137496.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise dos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, não restou demonstrada, ao menos até a presente quadra processual, qualquer desacerto capaz de ensejar a revogação dos efeitos da decisão agravada.

No que tange à incompetência do juízo prolator da decisão agravada, certo é que este juízo
ad quem
não pode conhecer e apreciar tal questão diretamente na fase recursal sob pena de supressão de instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TRIBUNAL -INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência.
É vedado ao Tribunal apreciar matéria não enfrentada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
(N.U 1001339-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

De toda a forma, o sobreleva neste momento é que, de acordo com o §4o do art.64 do CPC/15,
“salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida
, se for o caso, pelo juízo competente.”

Desse modo, assim que o juízo singular se manifestar acerca da competência, a questão poderá ser reavaliada em sede recursal.

Já no que diz respeito ao conteúdo da decisão agravada, a pretensão, como já adiantado, não prospera.

Isso porque, se de fato evidenciado o descumprimento da contraprestação pelo agravado, poderia o agravante ter ajuizado uma ação de execução ou de obrigação de fazer para forçar o cumprimento da prestação inadimplida pela parte adversa, ou ainda, ajuizar uma demanda pugnando pela resolução do contrato.

O que não se afigura legítimo é que, estando o contrato ainda vigente, tenha o agravante renegociado o imóvel com terceiro em claro exercício arbitrário das próprias razões.

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO NOVA - ABSOLUTA CONTRADIÇÃO COM TUDO QUE SE DEFENDEU ANTERIORMENTE - REJEIÇÃO - MÉRITO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL URBANO - POSSE ORIGINADA EM CONTRATO - ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO COMO CAUSA JUSTIFICADORA DA RETOMADA DA COISA - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - RECURSO DESPROVIDO. Não se pode acolher preliminar de ilegitimidade passiva quando a ré somente vem aventar a matéria em sede recursal, depois de ter praticado todos atos processuais cabíveis à defesa do interesse que agora alega não ser seu.
Ainda que a questão possessória esteja diretamente ligada ao contrato verbal celebrado entre as partes, não pode uma delas - a pretexto de estar a outra inadimplente - arvorar-se no direito de solucionar o conflito, tomando de volta a coisa objeto da avença, sem ajuizamento da competente ação judicial, porque configura-se o chamado exercício arbitrário das próprias razões.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado –N.U 0007144-32.2006.8.11.0002, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. em 19/07/2011, publ no DJE 26/07/2011)

Ademais, a medida visa ainda evitar que novos terceiros de boa-fé sejam prejudicados através de sucessivas revendas desavisadas, encontrando respaldo no art. 167, I, alínea 21, da Lei n. 6.015/73.

Diante disso, por não enxergar qualquer desacerto na decisão recorrida, entendo deva ela ser mantida incólume.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021